Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FATO SUPERVENIENTE: PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A FUNDAMENTAR A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E/OU À MINORAÇÃO DA ESTIMATIVA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. É notória a projeção de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela embargante (transporte aéreo).
II. Não obstante, a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá que a Embargante consiga absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil (o que gerará desemprego, inadimplemento de prestadores de serviços, não recolhimento de impostos, e etc.), não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.
III. No mais, desponta inadequada a via eleita à pretendida suspensão do processo pelo período de 120 dias para que seja possível reanalisar a política e o cenário global de risco de contaminação e evitar o colapso de todo o setor aéreo.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.